Tribunal: STF
Processo: ARE 1324884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
    – Ao que se extrai do art. 487, II, parág. único, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição”.
    – Pelo princípio da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que se tem ciência da lesão ou violação a um direito, nascendo, para o titular desse direito, a pretensão, que se extingue, pela prescrição, em cinco anos.
    – No caso, o Autor insurge-se contra o não reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do total de 18 meses de licença especial, que afirma foram adquiridos e não gozados, nem contados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo, quando da passagem à inatividade. Tendo em vista que o militar teve concedida a transferência para a reserva remunerada, através de Decreto publicado no Diário Oficial da União de 19/12/08, e que a presente demanda somente foi ajuizada em 01/08/18, deflui claro que a prescrição fulmina o próprio fundo de direito, que deveria ter sido exercitado dentro do prazo previsto no art. 1 o do Decreto 20.910/32.
    – Nem se alegue que não haveria aplicar-se o art. 1º do Decreto 20.910/32, a pretexto de que, na espécie, haveria incidir a norma geral do art. 191 c/c art. 202 do Código Civil, por configurada renúncia à prescrição. No tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no indigitado Decreto, acordando que “o principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação”. Dita orientação restou fixada quando do julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia, REsp 1.251.993/PR.
    – De igual modo, ao definir o termo a quo da prescrição quinquenal na hipótese específica, o STJ, no REsp 1.254.456/PE, ainda em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Há considerar, ainda, que o STJ vem entendendo aplicável o mesmo raciocínio para os militares em geral, definindo que o termo inicial da prescrição do seu direito à conversão em pecúnia de licença prêmio é a data da inativação (“aposentadoria”) do militar. Precedentes: REsp 1833851/PA e REsp 1634035/RS.
    – Acrescente-se que a Portaria Normativa n° 31/GM-MD/18, do Ministério da Defesa – publicada no DOU de 25/05/18 –, originada do Despacho nº 2/GN-MD, de 12/04/18, que conferiu efeito vinculante e aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 00125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU/18, ademais de constituírem normas genéricas e abstratas, que cuidam dos requisitos e procedimentos para análise e pagamento aos militares, quando de sua passagem para inatividade, da indenização decorrente da conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não utilizada para contagem de tempo de serviço para esse fim; também ressalvaram expressamente a incidência do prazo prescricional de 05 anos previsto no Decreto 20.910/32, para o exercício da pretensão de conversão de pecúnia, na forma de indenização, dos períodos de licença especial e terá por termo inicial a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex militar com a Força Singular.
    – Atentando-se ao princípio da razoabilidade e aos critérios especificados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC/15, isto é, o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, há concordar que se apresenta excessivo o quantum fixado em sentença, a título de honorários advocatícios, totalizando R$ 21.407,76 – correspondentes a 10% sobre o valor atribuído à causa de R$ 214.077,60 –; motivo por que se afigura mais sensato o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00; valor ora majorado em 1%, com esteio no art. 85, §§ 1º e 11 do CPC/15.
    – Apelação parcialmente provida. Sentença reformada, em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos I, II e XXXVI; e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente